Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-60.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003703-60.2024.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
RECORRIDOS: WEILISON CHORE ORTIZ AIRES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência do autor para UTI de unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia, conforme prescrição médica. O recorrente busca reformar a decisão para afastar sua responsabilidade pelo custeio ou, alternativamente, direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há responsabilidade solidária entre os entes federativos no custeio de tratamentos de saúde;
(ii) determinar a quem compete, primariamente, o cumprimento da obrigação de realizar a transferência para UTI de unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como corolário do direito à vida, sendo dever solidário dos entes federativos garantir a sua efetivação, conforme os artigos 6o e 196 da CF/1988.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 793 estabelece que os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, sendo possível o direcionamento da obrigação com base nas regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. A repartição de competências prevista nas normas infraconstitucionais, como a Lei no 8.080/1990, não afasta a solidariedade dos entes federativos, mas permite à autoridade judicial direcionar o cumprimento primário da obrigação, cabendo o ressarcimento entre os entes conforme suportado o ônus financeiro.
6. No presente caso, tratando-se de transferência para unidade hospitalar para procedimento de média/alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS, o cumprimento primário da obrigação de fazer.
7. O princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao cumprimento de demandas que visem à garantia do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para direcionar, primariamente, o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento:
1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no cumprimento de demandas prestacionais relacionadas ao direito à saúde, podendo a obrigação ser direcionada conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.
2. Em casos de média/alta complexidade, o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual, com ressarcimento entre os entes conforme suportado o ônus financeiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; CPC, arts. 487, I, 924, II, e 925; Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux.
TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01/12/2022.
TJMT, N.U 1002640-86.2023.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, J. 09/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003703-60.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WEILISON CHORE ORTIZ AIRES - CPF: 044.352.181-60 (RECORRIDO), EDSON CHORE AIRES - CPF: 044.527.671-17 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025